Tribunal: TJES
Processo: 0018876-06.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018876-06.2018.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: EVANDRO GONCALVES TEIXEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018876-06.2018.8.08.0347

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: EVANDRO GONÇALVES TEIXEIRA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração (id. 19657333) opostos pelo Município de Vitória em face de acórdão (id. 19583893) proferido pelo Tribunal Pleno, o qual negou provimento a agravo interno. O embargante alega omissão no julgado quanto à tese de necessidade de comprovação efetiva de hipossuficiência patrimonial do devedor para a oposição de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo, nas hipóteses de representação pela Defensoria Pública e de concessão de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão recorrido capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração acerca da obrigatoriedade de comprovação de hipossuficiência em embargos à execução fiscal opostos por curador especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O Código de Processo Civil admite a oposição de embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante o art. 1.022.

4.O acórdão embargado assenta expressamente a inexigibilidade de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal nas situações em que a Defensoria Pública atua na função de curadoria especial.

5.A dispensa da garantia do juízo visa assegurar a observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do acesso irrestrito à justiça.

6.A argumentação do embargante denota inconformismo com a tese jurídica adotada e busca, por via transversa, a obtenção de novo julgamento das questões decididas no acórdão recorrido.

7.O órgão julgador detém o dever de enfrentar apenas as questões capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, inexistindo obrigatoriedade de pronunciamento sobre todos os pontos suscitados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A curadoria especial exercida pela Defensoria Pública prescinde de oferecimento de garantia ao juízo para a interposição de embargos à execução fiscal, em prestígio aos princípios da ampla defesa e do acesso à justiça.

Inexiste vício de omissão quando a decisão recorrida adota fundamentação clara, coerente e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018876-06.2018.8.08.0347

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: EVANDRO GONÇALVES TEIXEIRA

VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 19657333) opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão (id.
19583893
) proferido pelo Tribunal Pleno que negou provimento do agravo interno.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega a existência de omissão sob o argumento de que o acórdão
deixou de se manifestar acerca da alegação de que eventual ajuizamento de embargos à execução fiscal, sem a garantia do juízo, mesmo nos casos de representação pela defensoria pública e de concessão de assistência judiciária gratuita, deve estar acompanhado da efetiva comprovação do estado de hipossuficiência patrimonial do devedor.

Consoante o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

Analisado o voto condutor do acórdão embargado, não se constata qualquer vício a ser sanado.

O julgado consignou expressamente que a curadoria especial, quando exercida pela Defensoria Pública, não está obrigada a oferecer garantia ao juízo para interpor embargos à execução fiscal, em respeito aos princípios da ampla defesa e do acesso à justiça.

A digressão do embargante reflete, na verdade, inconformismo com o direito aplicado ao caso concreto, configurando tentativa de, por via transversa, obter novo julgamento das questões já decididas.

Não restaram configurados, portanto, os alegados vícios de contradição, omissão ou negativa de prestação jurisdicional, sendo a fundamentação adotada clara, coerente e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.

Registre-se, a propósito, que "o julgador não é obrigado a se pronunciar sobre todas as teses quando a fundamentação exposta é suficiente para sustentar a conclusão do julgado" (STJ, EDcl no AgRg na Rcl n. 50.348/RS, rel. Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 7/5/2026, DJEN 13/5/2026).

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o relator.

Acompanho o eminente relator para NEGAR provimento ao recurso interposto.

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.